Tribunal: TJSP
Processo: 1041324-26.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AC ̧A~O REVISIONAL - Contrato Banca ́rio Financiamento de vei ́culo - Sentenc ̧a de improcede^ncia - Recurso do autor.

JUROS REMUNERATO ́RIOS - Na~o restou comprovada que houve abusividade no caso concreto - Na~o comprovac ̧a~o de que a taxa de juros utilizada no contrato e ́ superior a taxa me ́dia de mercado - Recurso na~o provido.

JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e

Ementa:
AC ̧A~O REVISIONAL - Contrato Banca ́rio Financiamento de vei ́culo - Sentenc ̧a de improcede^ncia - Recurso do autor.

JUROS REMUNERATO ́RIOS - Na~o restou comprovada que houve abusividade no caso concreto - Na~o comprovac ̧a~o de que a taxa de juros utilizada no contrato e ́ superior a taxa me ́dia de mercado - Recurso na~o provido.

JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e encargos morato ́rios a serem cobrados Instituic ̧o~es financeiras na~o esta~o sujeitas aos limites quanto a` cobranc ̧a de juros Aplicac ̧a~o da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, na~o havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que preve^ taxa anual superior ao duode ́cuplo da taxa mensal - Pactuac ̧a~o expressa da capitalizac ̧a~o de juros - Precedente do STJ - Recurso na~o provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Questa~o decidida a` luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controve ́rsia sobre legalidade da cobranc ̧a - Necessidade de comprovac ̧a~o da efetiva prestac ̧a~o do servic ̧o – Réu que nada apresentou para justificar a cobrança - Prestac ̧a~o do servic ̧o não comprovada - Abusividade - Cobranc ̧a irregular – Restituição determinada - Recurso provido.

TARIFA DE AVALIAC ̧A~O DE BEM - Questa~o decidida a` luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controve ́rsia sobre legalidade da cobranc ̧a - Declarac ̧a~o de abusividade, se na~o comprovada a prestac ̧a~o de servic ̧os pelo banco - Ana ́lise do caso concreto - Exegese do art. 373, II do CPC - Banco na~o comprovou, por meio de juntada de documento ha ́bil, a prova da efetiva avaliac ̧a~o do bem – Declaracao da abusividade da tarifa banca ́ria que e ́ medida de rigor – Restituição determinada - Recurso provido.

TARIFA DE SEGURO E DE SERVIÇO DE TERCEIROS – Tarifas não mencionadas na inicial – Impossibilidade de apreciação nesta instância – Matéria que extrapola o pedido inicial – Inovação recursal – Impossibilidade – Recurso não conhecido.

DEVOLUC ̧A~O EM DOBRO - Impossibilidade - Ause^ncia de ma ́ fe ́ da instituic ̧a~o financeira -Precedentes - Recurso na~o provido.

Dispositivo – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520442
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041324-26.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CLAUDEMIR
CANDIDO
DE
SOUZA,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041324-26.2019.8.26.0506 -Voto no 18.096 - TAD
2
VOTO No: 18.096
COMARCA: Foro de Ribeirão Preto 7a Vara Cível
APTE.: Claudemir Candido de Souza
APDO. : Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimento S.A.
AC AÞO
REVISIONAL - Contrato Bancaìrio Financiamento de
veiìculo - Sentenc a de improcede ncia - Recurso do autor.
JUROS REMUNERATOìRIOS - NaÞo restou comprovada que
houve abusividade no caso concreto - NaÞo comprovac aÞo
de
que a taxa de juros utilizada no contrato eì superior a taxa
meìdia de mercado - Recurso naÞo provido.
JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os
juros e encargos moratoìrios a serem cobrados Instituic oÞes

financeiras naÞo estaÞo sujeitas aos limites quanto aÌ cobranc a
de juros Aplicac aÞo
da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em
vigor, naÞo havendo que falar em sua inconstitucionalidade -
Contrato que preve taxa anual superior ao duodeìcuplo da taxa
mensal - Pactuac aÞo
expressa da capitalizac aÞo
de juros -
Precedente do STJ - Recurso naÞo provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - QuestaÞo decidida aÌ
luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos
do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controveìrsia
sobre legalidade da cobranc a - Necessidade de comprovac aÞo

da efetiva prestac aÞo
do servic o Réu que nada apresentou
para justificar a cobrança - Prestac aÞo
do servic o não
comprovada - Abusividade - Cobranc ̧a irregular Restituição
determinada - Recurso provido.
TARIFA DE AVALIAC AÞO
DE BEM - QuestaÞo decidida aÌ luz do
REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art.
1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controveìrsia sobre
legalidade da cobranc a - Declarac aÞo
de abusividade, se naÞo
comprovada a prestac aÞo
de servic os pelo banco - Anaìlise do
caso concreto - Exegese do art. 373, II do CPC - Banco naÞo
comprovou, por meio de juntada de documento haìbil, a prova
da efetiva avaliac aÞo
do bem Declaracao da abusividade da
tarifa bancaìria que eì medida de rigor
Restituição
determinada - Recurso provido.
TARIFA DE SEGURO E DE SERVIÇO DE TERCEIROS Tarifas
não mencionadas na inicial Impossibilidade de apreciação
nesta instância
Matéria que extrapola o pedido inicial

Inovação
recursal

Impossibilidade

Recurso
não
conhecido.
DEVOLUC AÞO
EM DOBRO - Impossibilidade - Ause ncia de maì
feì da instituic aÞo
financeira -Precedentes - Recurso naÞo
provido.
Dispositivo
Recurso parcialmente provido, na parte
conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041324-26.2019.8.26.0506 -Voto no 18.096 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Thomaz Carvalhaes Ferreira que julgou improcedente a ação
revisional de clausulas de contrato de financiamento e repetição de indébito
movida pelo apelante em face da apelado, condenando aquele ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade (fls. 87/96).
Recorre o autor em busca da reforma da sentença (fls. 209/217).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 247/253).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação tendo por objeto o contrato de
financiamento especificado na inicial (no 369142187) relativo a financiamento de
veículo, sob o resumido fundamento de que a relação contratual é de consumo,
sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor, apontando a existência de
cláusulas nulas (abusivas e ilegais), cobradas sob venda casada, como tarifa de
avaliação do bem e registro de contrato, ao final requerendo a procedência dos
pedidos para que o polo passivo seja condenado à restituição dos valores
cobrados indevidamente, além do pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios (págs. 01/07).
Documentos foram juntados (págs. 08/30).
Foi concedida a gratuidade de justiça (pág. 31).
O polo passivo alegou, preliminarmente, inépcia da inicial; no
mérito, defendeu-se sinteticamente invocando os princípios da autonomia da
vontade e da força obrigatória dos contratos, que fazem lei entre as partes;
sustentou a legalidade de todos os encargos previstos e permitidos, sem abuso
ou ilegalidade, sem obrigação de restituição de valores (págs. 34/51).
Juntou documentos (págs. 52/77).
A r. sentença julgou a ação improcedente, conforme já relatado.
Recorre o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041324-26.2019.8.26.0506 -Voto no 18.096 - TAD
4
Alega, em síntese, que as tarifas de avaliação de bem, registro de
contrato e serviço de terceiros são abusivas, conforme tese firmada pelo STJ em
julgamento de recurso repetitivo, assim como o seguro.
Aduz que a taxa de juros informada em contrato é de 1,60% ao
mês e foi cobrada a taxa de 1,84% ao mês. Traz que o valor da parcela deveria
ser de R$771,58, após o afastamento das tarifas e capitalização de juros.
Pugna pela reforma da decisão.
Pois bem.
O recurso é parcialmente provido, na parte conhecida.
O autor ajuizou a presente demanda alegando que firmou
contrato de financiamento de veículo com a parte ré e constatou, após a sua
celebração, a existência de tarifas e juros abusivos, capitalizados indevidamente,
Requereu, portanto, a restituição de R$540,03, referente as
tarifas de avaliação de bem e registro de contrato e a restituição dos juros
capitalizados sem autorização no valor de R$5.262,72.
TARIFAS DE SEGURO E SERVIÇO DE TERCEIROS
Com base no trazido na inicial, não se conhece do recurso no que
concerne as tarifas de serviço de terceiro e seguro mencionadas nas razões
recursai, posto que não foram objeto da inicial, constituindo inovação recursal, o
que não se admite.
Neste sentido:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM- Entendimento consolidado
pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos- Banco que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe
cabia
Prestação do serviço não demonstrada
Abusividade
reconhecida- Recurso da ré não provido. SEGURO PRESTAMISTA -
Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp
1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Inexistência de prova de
que foi oportunizada ao consumidor a faculdade na contratação do
seguro ou a liberdade na escolha da seguradora - Venda casada
configurada - Abusividade reconhecida _ Recurso da ré não provido .
JUSTIÇA GRATUITA- Pretensão do autor na concessão do benefício- Falta
de interesse recursal- Benefício já deferido ao autor- Recurso do autor
não conhecido de nesta parte. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041324-26.2019.8.26.0506 -Voto no 18.096 - TAD
5
REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO- Pretensão do autor na declaração
de abusividade da cobrança- Autor que não decaiu desta parte de seus
pedidos- Falta de interesse recursal- Recurso do autor não conhecido
nesta parte TARIFAS DE CADASTRO, SERVIÇOS DE TERCEIROS,
CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E REGISTRO DE CONTRATO- Matérias
não alegadas na inicial- Inovação recursal- Recurso do autor não
conhecido nesta parte REPETIÇÃO DOS VALORES- A restituição dos
valores pagos pelo autor a titulo de tarifa de avaliação de bem e seguro
deve ser na forma simples diante da ausência de má fé da financeira e
sem incidência dos encargos contratuais do contrato, conforme a
jurisprudência do E. STJ Recurso do autor conhecido nesta parte e não
provido
neste
tópico
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS-
Majoração-
Admissibilidade mas não no montante pleiteado pelo autor- Fixação em
R$ 1.500,00, que remunera condignamente o trabalho do patrono do autor-
Recurso do autor conhecido nesta parte e parcialmente provido. Recurso
da ré improvido e Recurso do autor, conhecido em parte e, na parte
conhecida, parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000992-51.2019.8.26.0430; Relator (a): Denise
Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Paulo de Faria - Vara Única; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data
de Registro: 30/06/2020);
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de
veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor. 1. Não
conhecimento de parte do recurso: questões sobre comissão de
permanência, tarifa de registro de contrato e tarifa de serviços de
terceiros não integram o pedido inicial. Vedada a inovação recursal. 2.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente
para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc.
I, do CPC). 3. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros
prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação dentro da
legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras
instituições financeiras durante o período. 4. Capitalização mensal.
Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada
pela medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de
Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Não há ilegalidade na
composição do valor das parcelas. Admissibilidade da Tabela Price. Não
cabimento de mudança para o método de GAUSS ou ao sistema SAC. 5.
Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada,
consoante precedente do STJ (REsp Repetitivo no 1.578.553). Recurso
provido nesta parte para restituição simples dos valores pagos, com
acréscimo de correção monetária desde os desembolsos e de juros de
mora a partir da citação, facultada a compensação com o saldo devedor
do contrato. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido na
parte conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1001592-77.2019.8.26.0299; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jandira - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro:
15/06/2020)
Recurso não conhecido.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041324-26.2019.8.26.0506 -Voto no 18.096 - TAD
6
Quanto a tarifa registro de contrato, apoìs acirrada celeuma
jurisprudencial, por ocasiaÞo do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040 do CPC, o E.
Superior Tribunal de Justic a po s uma paì de cal sobre a discussaÞo a propoìsito da
legalidade ou naÞo do tema, assim ementado:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCAìRIO.
COBRANC A POR SERVIC OS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAC AÞO
DO BEM. PREVALE NCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAC AÞO
BANCAìRIA. EXISTE NCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANC A A TIìTULO DE
COMISSAÞO DO CORRESPONDENTE BANCAìRIO. DISTINC AÞO
ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANC A
POR SERVIC OS NAÞO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAC AÞO
DA CONTROVEìRSIA: Contratos bancaìrios
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituic oÞes
financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermeìdio de correspondente
bancaìrio, no a mbito das relac oÞes
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da claìusula que preve a cobranc a de ressarcimento de
servic os prestados por terceiros, sem a especificac aÞo
do servic o a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da claìusula que preve o ressarcimento pelo consumidor
da comissaÞo do correspondente bancaìrio, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo vaìlida a claìusula no periìodo anterior a essa resoluc aÞo,
ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliac aÞo
do bem dado em garantia, bem como
da claìusula que preve o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobranc a por servic o naÞo efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicac aÞo
da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a claìusula relativa aos servic os de terceiros ("servic os
prestados pela revenda").
3.2. Aplicac aÞo
da tese 2.3, mantendo-se hiìgidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliac aÞo
do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO" (g.n.).
A tarifa de registro de contrato encontra-se prevista aÌs fls. 18, no
valor de R$120,03, item B9.
Nesta hipoìtese, aplicaìvel seja a inversaÞo do o nus da prova por se
tratar de relac aÞo consumerista, caberia e cabe ao banco a prova contundente por
meio de juntada de documento haìbil - que pudesse justificar a cobranc a da
malsinada tarifa bancaìria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041324-26.2019.8.26.0506 -Voto no 18.096 - TAD
7
E nada foi apresentado pelo requerido quanto a efetivação do
registro do contrato no CONTRAN, como constou do instrumento contratual. O
autor apresentou sua habilitação na inicial (fls. 10) e no respectivo documento
também não consta qualquer registro do contrato.
Assim, nos termos da tese firmado pelo STJ, é abusiva a
cobrança da tarifa, de modo que a quantia deve ser devolvida com correção
monetária do desembolso e juros legais da citação.
Recurso provido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
A tarifa de avaliac aÞo de bem encontra-se prevista no contrato
entabulado entre as partes aÌs fls. 18 no valor de R$420,00.
Da mesma forma, que a tarifa anterior, o encargo deveria ter sido
comprovado pelo Banco reìu, atraveìs da efetiva prestac aÞo de servic o, nos termos
do entendimento sedimentado atraveìs do jaì mencionado julgamento do REsp no
1.578.553/SP, transcrevendo novamente pequeno trecho por oportuno:
"2.3. Validade da tarifa de avaliac aÞo
do bem dado em garantia, bem como
da claìusula que preve o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobranc a por servic o naÞo
efetivamente prestado;"
E caberia ao Banco reìu fazer a prova da efetiva prestac aÞo de
servic os, no que tange a avaliac aÞo do bem, nos termos do repetitivo acima.
Ocorre que, na hipoìtese vertente, o apelado não juntou qualquer documento com
a sua peça defensiva.
Assim, naÞo comprovando a prestac aÞo do servic o, tem-se pela
abusividade da malsinada tarifa, motivo pelo qual deve ser restituiìda ao autor,
com correc aÞo do desembolso e juros da citac aÞo.
Recurso provido.
JUROS REMUNERATORIOS
No que tange aos juros remuneratoìrios destaca-se que as
instituic oÞes financeiras naÞo se sujeitam aÌ limitac aÞo estipulada na Lei de Usura
(Suìmula 596/STF) e que a estipulac aÞo de juros remuneratoìrios superiores a 12%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041324-26.2019.8.26.0506 -Voto no 18.096 - TAD
8
ao ano, por si soì, naÞo indica abusividade, desde que haja previsaÞo expressa
nesse sentido.
Com relac aÞo ao contrato em questaÞo, a taxa correspondente aos
juros remuneratoìrios restou estipulada aÌs fls. 18, respectivamente anual de
24,87% e mensal de 1,84%.
Assim, para possibilitar a revisaÞo das taxas contratadas, a qual soì
se admite em situac oÞes excepcionais, tem-se que restar cabalmente
demonstrada a abusividade no caso concreto.
Na hipoìtese vertente, a mera alegac aÞo resta insuficiente para
atestar a abusividade alegada, notadamente, porque a autora nem ao menos
comprova efetivamente a abusividade dos juros contratuais aplicados em relac aÞo
a taxa meìdia de mercado, posto que esta tambeìm naÞo fora apresentada nos
autos.
O cálculo apresentado na inicial utilizou método de amortização
diverso e taxa de juros diversa da contratada, não sendo, portanto, apto a indicar
eventual prática abusiva da ré.
Ademais, embora o recorrente queira fazer crer que a instituição
financeira apelada aplicou juros diversos do contratado, tem-se que a taxa
utilizada corresponde exatamente a taxa do custo efetivo mensal aplicado. O
autor reconheceu que a taxa utilizada foi de 1,84% e esta consta expressamente
do contrato firmado (fls. 18
item H), não havendo qualquer irregularidade,
portanto.
Dessa forma, naÞo haì nos autos nenhum documento que
comprove que os juros remuneratoìrios expressamente previstos no contrato saÞo
abusivos ou estaÞo acima da taxa meìdia de mercado ou do que efetivamente
contratado, prevalecendo dessa forma, os juros remuneratoìrios estipulados no
contrato entabulado entre as partes.
No mesmo sentido o C. Superior Tribunal de Justic ̧a decidiu em
sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCAìRIO. RECURSO ESPECIAL. AC AO
REVISIONAL DE CLAìUSULAS DE CONTRATO BANCAìRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATOìRIOS. CONFIGURAC AO
DA
MORA.
JUROS
MORATOìRIOS.
INSCRIC AO/MANUTENC AO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041324-26.2019.8.26.0506 -Voto no 18.096 - TAD
9
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DISPOSIC OÞES

DE
OFIìCIO.
(...)
ORIENTAC AO 1 - JUROS REMUNERATOìRIOS a) As instituic oÞes

financeiras naÞo se sujeitam aÌ limitac aÞo
dos juros remuneratoìrios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Suìmula5966/STF; b) A
estipulac aÞo
de juros remuneratoìrios superiores a 12% ao ano, por si soì,
naÞo indica abusividade; c) SaÞo inaplicaìveis aos juros remuneratoìrios dos
contratos de muìtuo bancaìrio as disposic oÞes
do art. 591 c/c o art. 406
doCC/02; d) Eì admitida a revisaÞo das taxas de juros remuneratoìrios em
situac oÞes
excepcionais, desde que caracterizada a relac aÞo
de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante aÌs
peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade
da cobranc a dos juros remuneratoìrios, como pactuados, e ainda decotar
do
julgamento
as
disposic oÞes

de
ofiìcio.
O nus
sucumbenciais
redistribuiìdos" (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEC AO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.).
Dessa forma, tem-se que a revisaÞo das taxas de juros soì eì
possiìvel nas relac oÞes de consumo, condicionada aÌ manifesta demonstrac aÞo de
vantagem exagerada, e no caso em tela, as taxas de juros pactuada entre as
partes encontram-se dentro dos padroÞes de mercado, haja vista a ause ncia de
qualquer elemento probatoìrio haìbil a inferir de modo diverso.
Recurso naÞo provido.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Com efeito, eì certo que a capitalizac aÞo de juros por periìodo
inferior a um ano eì vaìlida desde que expressa no pacto celebrado entre as
partes, conforme a Medida Provisoìria 1.963-17/00, em seu artigo 5o, autorizou a
capitalizac aÞo dos juros com periodicidade inferior a um ano, previsaÞo que se
manteve com a entrada em vigor da medida Provisoìria 2.170-36/01.
"In verbis":
"Art. 5o Nas operac oÞes
realizadas pelas instituic oÞes
integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, eì admissiìvel a capitalizac aÞo
de juros com
periodicidade inferior a um ano. Paraìgrafo uìnico. Sempre que necessaìrio
ou quando solicitado pelo devedor, a apurac aÞo
do valor exato da
obrigac aÞo,
ou de seu saldo devedor, seraì feita pelo credor por meio de
planilha de caìlculo que evidencie de modo claro, preciso e de faìcil
entendimento e compreensaÞo, o valor principal da diìvida, seus encargos e
despesas contratuais, a parcela de juros e os criteìrios de sua incide ncia, a
parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais."
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de Justic ̧a, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041324-26.2019.8.26.0506 -Voto no 18.096 - TAD
10
do artigo 543-C do Coìdigo de Processo Civil, no sentido de:
"Eì permitida a capitalizac aÞo
de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados apoìs 31.3.2000, data da publicac aÞo
da Medida
Provisoìria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada."
"A capitalizac aÞo
dos juros em periodicidade inferior aÌ anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsaÞo no contrato bancaìrio de
taxa de juros anual superior ao duodeìcuplo da mensal eì suficiente para
permitir a cobranc a da taxa efetiva anual contratada". (STJ, rel. Min. Luiìs
Felipe SalomaÞo, rel. para acoìrdaÞo
Min. Maria Isabel Gallotti, REsp n.
973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Note-se que o contrato foi celebrado em fevereiro de 2018 (fls.
18) apoìs, portanto, a edic aÞo da Medida Provisoìria acima referida.
E, analisando-se o contrato no item que se refere aÌ taxa de juros
mensal 1,84% e anual 24,87% (fls. 18), verifica-se a expressa contratac aÞo dos
juros a serem aplicados.
O fato de a taxa anual ser superior ao duodeìcuplo da taxa mensal
indica a existe ncia de juros compostos, levando-se em conta que o contrato eì de
financiamento a ser pago em prestac oÞes fixas.
Nada de irregular haì nisso.
Com isto, o que se observa eì que as partes firmaram contrato de
financiamento e o autor naÞo impugna propriamente o deìbito, mas os acreìscimos.
Nesse contexto, verifica-se a legalidade da capitalizac aÞo de juros.
E as claìusulas contratuais eram de conhecimento do autor, desde
o iniìcio da obrigac aÞo, bem como os juros decorrentes do empreìstimo.
Isto porque, ainda que o consumidor naÞo tenha conhecimento
teìcnico a respeito dos encargos bancaìrios, o contrato foi firmado em prestac oÞes
fixas, com o nuìmero e valor das parcelas devidamente especificado no
instrumento assinado pelo recorrente, de modo que era possiìvel calcular, com
base no valor liìquido do credito, quanto haveria de acreìscimo.
Ou seja, era possível ponderar a onerosidade da obrigac aÞo assumida.
Portanto, verifica-se a legalidade da capitalizac aÞo de juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041324-26.2019.8.26.0506 -Voto no 18.096 - TAD
11
Recurso naÞo provido.
REPETIC AÞO
DO INDEìBITO
Contudo, naÞo eì o caso de restituic aÞo em dobro de valores.
NaÞo restou demonstrado nos autos que a parte reì agiu com a
intenc aÞo de prejudicar o autor ou obter vantagem indevida, notadamente, por ter
aplicado aÌ relac aÞo existente entre as partes o que ordinariamente eì afeto aos
contratos bancaìrios regulares.
Assim, naÞo comprovada a sua maì feì, a restituic aÞo deve ocorrer
de forma simples.
Neste sentido:
"Revisional c.c. danos morais c.c. repetic aÞo
de indeìbito Contrato de
Empreìstimo
Pessoal
Abusividade
Taxa
de
juros
remuneratoìrios
Reconhecimento Excepcionalidade Peculiaridade do caso Singularidade
da questaÞo de fato Taxa pactuada superior aÌ meìdia de mercado Incide^ncia
de juros abusivos Praìtica abusiva Artigo 51, IV e §1o, CDC Necessidade
de recaìlculo dos contratos Adequac aÞo
aÌ taxa meìdia de mercado
Aplicac aÞo
da tese firmada no REsp Repetitivo 1061530/RS Restituic aÞo
de
forma simples Ause ncia de maì-feì Compensac aÞo
(creìdito e deìbito de igual
natureza) Possibilidade Artigo 368 do Coìdigo Civil Danos morais
Ause ncia de comprovac aÞo
de ato depreciativo ou desabonador, ou de
efetivas conseque^ncias na esfera moral e material Inobserva^ncia do artigo
373, I do CPC Transtornos causados ao autor que saÞo meros dissabores
do cotidiano e naÞo ensejam dano moral PretensaÞo afastada Sucumbe ncia
reciìproca Reconhecimento. Recurso provido em parte."
(TJSP; Apelac aÞo
Ciìvel 1003482-56.2019.8.26.0168; Relator (a): Henrique
Rodriguero Clavisio; OìrgaÞo
Julgador: 18a Ca mara de Direito Privado; Foro
de Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 25/04/2020; Data de Registro:
25/04/2020);
"CONTRATOS BANCAìRIOS Ac aÞo
de natureza revisional Contrato de
financiamento de veiìculo firmado em 22 de agosto de 2017 Improcede ncia
Juros remuneratoìrios Percentual aplicado no contrato que naÞo encerra
abusividade, pois dentro da meìdia aplicada pelas demais instituic oÞes

financeiras - Tarifa de cadastro AdmissaÞo da cobranc a desde que em uma
uìnica vez no iniìcio do contrato e o valor naÞo seja abusivo (Resoluc aÞo

CMN 3.919/2010, com a redac aÞo
dada pela Resoluc aÞo
4.021/2011) -
Hipoìtese em que naÞo haì comprovac aÞo
de anterior relacionamento - Tarifa
de avaliac aÞo
do bem Abusividade reconhecida - Prestac aÞo
do servic o naÞo
comprovada - Restituic aÞo
devida ao consumidor -Tarifa de registro de
contrato - Abusividade naÞo reconhecida - Cobranc a permitida - Prestac aÞo

de servic o comprovada pelo registro no oìrgaÞo
de tra nsito Seguro de
protec aÞo
financeira (prestamista) - Cobranc a abusiva - Cliente que naÞo
pode ser obrigado a contratar seguro com a instituic aÞo
financeira ou com
a seguradora por ela indicada Restituic aÞo
do valor cobrado indevidamente
que deve ser feita de forma simples, porquanto naÞo comprovada maì-feì da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041324-26.2019.8.26.0506 -Voto no 18.096 - TAD
12
instituic aÞo
financeira, nos termos do art. 42 do CDC - Sentenc a
parcialmente modificada - Decaimento reciìproco (art. 86, caput, do CPC)
Adequac aÞo
do o nus - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelac aÞo

Ciìvel 1101517-61.2019.8.26.0100; Relator (a): Flaìvio Cunha da Silva; OìrgaÞo

Julgador: 38a Ca mara de Direito Privado; Foro Central Ciìvel - 21a Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020).
Recurso naÞo provido.
Portanto, em conclusão ao decidido, fica a parte ré condenada a
restituir ao autor o valor de R$540,03, de forma simples, referente a tarifa de
registro de contrato (R$120,03) e a tarifa de avaliação de bem (R$420,00), com
correção monetária do desembolso e juros legais da citação.
Por fim, com a parcial procedência dos pedidos iniciais, há
sucumbência recíproca.
Assim, nos termos do paragrafo único do art. 86 do CPC, cada
parte arcará com metade das custas e despesas processuais, assim como com
os honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro, em favor do autor,
em R$1.160,00 (85 §§2o e 8o do CPC) e em favor do réu em 20% do valor da
causa (85 §2o do CPC).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na
parte conhecida.
ACHILE ALESINA
Relator